Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721988-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 75031462) opostos por PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA (Apelante/Impetrante) em face do acórdão n. 2026070 (ID 74709830) proferido no julgamento da apelação interposta pela Embargante, que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, que foi assim ementado: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pela Impetrante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que denegou a segurança, cuja pretensão era excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. A controvérsia está em se saber se as contribuições PIS e COFINS devem compor a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 4. No Tema no 69, julgado pelo STF no RE no 574.706, restou fixada a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS/Cofins". A hipótese dos autos é justamente a inversa: a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações mercantis. 5. O ICMS constitui tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal, cuja esfera de incidência decorre do disposto no art. 155, inc. II, da CF, e deve observar o princípio da não cumulatividade, nos moldes do inciso I do § 2o do referido dispositivo constitucional. 6. O art. 155, § 2o, XII, “i”, da CF, determinou que cabe à lei Complementar fixar a base de cálculo do ICMS, o que foi realizado pela Lei Complementar no 87/96. 7. No caso do ICMS sobre circulação de mercadoria, a base de cálculo do referido tributo é o "valor da operação", nos termos do supramencionado art.13, inc.I, c/c § 1o, I e II, alínea a, da Lei Kandir, abarcando o valor do imposto, e o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas. 8. O STJ já decidiu que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, pois o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, compõe a base de cálculo do imposto estadual (Tema 1.223/STJ). 9. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativo ao ICMS, deve ser regulado por lei complementar (CF, art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, “g”). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não há direito líquido e certo à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão legal específica.” _________ D Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e §6o; art. 155, II e §2o, XI; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital 1.254/1996, arts. 6o, I, “a” e 8o. Jurisprudência citada: Recurso Repetitivo - Tema 1.223; Tema no 69, julgado pelo STF no RE no 574.706, Acórdão 2000965, 0717162-04.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 1974613, 0708467-03.2020.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025 (Acórdão 2026070, 0721988-73.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) A Embargante, nas razoes dos declaratórios, (ID 75031462) alega que o acórdão possui omissões. Para tanto, sustenta que o Colegiado não apreciou todos os fundamentos articulados nas razões da apelação. Defende ser inconstitucional/ilegal a incidência das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, uma vez que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação e, por isso, não pode agregarem tributos que incidirão futuramente. A Embargante, ainda, argumenta que: “o enfrentamento dos dispositivos e fundamentos avençados no recurso se mostra essencial, na medida em que possibilitará a modificação do resultado do julgado, além da necessária manifestação expressa desta Colenda Turma quanto às matérias e os dispositivos invocados na demanda, considerando o rigor dos Tribunais Superiores, que exigem o devido prequestionamento da matéria, evitando-se, assim, prejuízo recursal às instâncias superiores.” Também, a Recorrente sustenta que: “O prequestionamento implícito e explícito, como se sabe, é exigência técnica que norteia os recursos não ordinários, mostrando-se necessário o esclarecimento dos pontos controvertidos na lide para evitar que, por óbices processuais ou regimentais, deixe a conformidade extraordinária ou especial de ser admitida, principalmente considerando-se o rigor técnico com que os recursos de natureza extraordinária, lato sensu, são examinados pelas Cortes Superiores, como se infere do teor das Súmulas 207 e 211 do STJ e 281, 282 e 356 do STF.” Ao final, pede que sejam acolhidos os declaratórios, para sanarem as omissões apontadas com manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais/legais indicados. Considerando a natureza dos vícios alegados nos embargos declaratórios, INTIME-SE o EMBARGADO, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 10 (dez) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2025 13:29:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador